Tribunal: TJDFT
Processo: 0740870-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740870-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LOURIVAL SOARES DE LACERDA PACIENTE: EDMILSON VICENTE SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado LOURIVAL SOARES DE LACERDA em favor de EDMILSON VICENTE SILVA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, consistente em contrariar decisão anterior, que determinou a transferência do apenado para a comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO. Após o indeferimento da liminar (ID 41890159), a defesa requer a desistência do writ, informando que sua pretensão foi alcançada nos próprios autos da execução penal (ID 42441370). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2023 14:29:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator